Tribunal: TJDFT
Processo: 0732467-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0732467-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANCISCO BARBOSA IMPETRANTE: BRUNNA GOMES RESENDE, ANTONIA RANIELI GONÇALVES DE MOURA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS DESPACHO Trata-se de HABEAS CORPUS CRIMINAL, sem pedido liminar, no qual as impetrantes requerem a concessão de liberdade provisória ao paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas. Solicitem-se as informações. Após, dê-vista à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Publique-se. Brasília, D.F., 8 de agosto de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator